Tribunal: TJES
Processo: 0016104-11.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016104-11.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANT CLAIR SILVA DE CASTRO
APELADO: SERTHI HIDRAULICA LTDA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0016104-11.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANT CLAIR SILVA DE CASTRO

APELADO: SERTHI HIDRAULICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A, JEANINE NUNES ROMANO - ES11063-A, ROGERIO NUNES ROMANO - ES13115-A
Advogados do(a) APELADO: ROBERTO LUIS GASPAR FERNANDES - SP111040, VERONICA POZZAN - SP324661

RELATÓRIO

C
uidam os autos de recurso de apelação
interposto
por
SAINT CLAIR SILVA DE CASTRO
,
contra
s
entença
(ID 2174683 -
fls.
55/56)
,
pr
o
ferida
em sede de
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
em face de
SERTHI HIDRAULICA LTDA
,
que
julgou
IMPROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem,
trata-se de ação
de indenização por danos morais ajuizada por
SAINT CLAIR SILVA DE CASTRO em face de SERTHI HIDRAULICA LTDA em que
o demandante pretende perceber a referida indenização em razão do abalo sofrido que lhe causou perturbação psicológica em razão da conduta ofensiva da requerida.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença
julgando
im
procedente a ação
e
julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
aduzindo para tanto o douto juízo
(
ID 2174683 –
fl.
55
)
que
“entendo que mesmo que se possa considerar verdadeiro o fato
mencionado na inicial,
concluo que não há a configuração do ato ilícito (CC, art. 186) capaz de impor à ré o de
ver de indenizar (CPC
art. 927), na medida em que o fato, por si só, não serve à demonstração de que houve
ofensa aos direitos da
personalidade do autor.
”

E
m suas razões recursais (
ID 2174683 -
fls.
58/67
),
o

apelante
sustenta
que
t
oda
a
situação
desencadeada pela apelada
gerou enorme desconforto na relação do
a
pelante com a empresa para a qual prestava serviço, criando uma enorme desconfiança sobre
sua
conduta, o que o afetou tanto pessoalmente, como profissionalmente.

A
duz que
“e
m face do conjunto probatório apresentado nos autos resta demonstrada de forma inequívoca a culpa da empresa Ré, pois agiu de má-fé, causando enormes prejuízos ao Apelante.”

Afirma que a situação criada pela requerida trouxe lhe um enorme abalo psicológico, ferindo diretamente sua honra objetiva e subjetiva, devendo portanto, a recorrida, ser responsabilizada pelos
prejuízos sofridos na esfera moral.

Assim, requer
“
seja a requerida condenada a indenizar o autor a título de DANOS MORAIS da melhor forma possível levando em conta a situação financeira da requerida e o grau de reparação a ser indenizado, arbitrando o "quantun" por este juízo, fazendo desta forma também o caráter preventivo da indenização, para atitudes como essa não se repitam.”

Intimado a ser manifestar (ID 2174683 – fl. 71) a apelada não apresentou contrarrazões recursais, conforme consignado na certidão de ID 2174683 – fl. 71/verso.

É

o relatório.
I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/09/2022 às 16:06:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44039019092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0016104-11.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANT CLAIR SILVA DE CASTRO

APELADO: SERTHI HIDRAULICA LTDA
Advogados do(a) APELANTE: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A, JEANINE NUNES ROMANO - ES11063-A, ROGERIO NUNES ROMANO - ES13115-A
Advogados do(a) APELADO: ROBERTO LUIS GASPAR FERNANDES - SP111040, VERONICA POZZAN - SP324661

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto
por
SAINT CLAIR SILVA DE CASTRO
,
contra
s
entença
(ID 2174683 -
fls.
55/56)
,
pr
o
ferida
em sede de
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
em face de
SERTHI HIDRAULICA LTDA
,
que
julgou
IMPROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem,
trata-se de ação
de indenização por danos morais ajuizada por
SAINT CLAIR SILVA DE CASTRO em face de SERTHI HIDRAULICA LTDA em que
o demandante pretende perceber a referida indenização em razão do abalo sofrido que lhe causou perturbação psicológica em razão da conduta ofensiva da requerida.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença
julgando
im
procedente a ação
e
julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
aduzindo para tanto o douto juízo
(
ID 2174683 –
fl.
55
)
que
“entendo que mesmo que se possa considerar verdadeiro o fato
mencionado na inicial,
concluo que não há a configuração do ato ilícito (CC, art. 186) capaz de impor à ré o de
ver de indenizar (CPC
art. 927), na medida em que o fato, por si só, não serve à demonstração de que houve
ofensa aos direitos da
personalidade do autor.
”

E
m suas razões recursais (
ID 2174683 -
fls.
58/67
),
o

apelante
sustenta
que
t
oda
a
situação
desencadeada pela apelada
gerou enorme desconforto na relação do
a
pelante com a empresa para a qual prestava serviço, criando uma enorme desconfiança sobre
sua
conduta, o que o afetou tanto pessoalmente, como profissionalmente.

A
duz que
“e
m face do conjunto probatório apresentado nos autos resta demonstrada de forma inequívoca a culpa da empresa Ré, pois agiu de má-fé, causando enormes prejuízos ao Apelante.”

Afirma que a situação criada pela requerida trouxe lhe um enorme abalo psicológico, ferindo diretamente sua honra objetiva e subjetiva, devendo portanto, a recorrida, ser responsabilizada pelos
prejuízos sofridos na esfera moral.

Assim, requer
“
seja a requerida condenada a indenizar o autor a título de DANOS MORAIS da melhor forma possível levando em conta a situação financeira da requerida e o grau de reparação a ser indenizado, arbitrando o "quantun" por este juízo, fazendo desta forma também o caráter preventivo da indenização, para atitudes como essa não se repitam.”

Intimado a ser manifestar (ID 2174683 – fl. 71) a apelada não apresentou contrarrazões recursais, conforme consignado na certidão de ID 2174683 – fl. 71/verso.

Pois bem.

Conforme consignado trata-se de ação indenizatória por danos morais na qual o autor, ora apelante, buscou o recebimento de indenização pelos danos morais suportados.

As partes firmaram contrato de representação comercial, de forma verbal, para representação e venda dos produtos ofertados pela empresa Ré. Ocorre que, após apenas 04 (quatro) meses, a empresa Ré passou a não mais cumprir com suas obrigações, suspendendo o pagamento da ajuda de custo mensal e posteriormente suspendeu também o pagamento das comissões pactuadas.

Ante esta situação, o
a
pelante recorreu à esfera judicial para ter garantido seus direitos, processo este tombado sob o n° 0042789-26.2012.8.08.0024, que corre na 6
ª
Vara Cível da Comarca de Vitória/ES.

Neste compasso, o
a
pelante firmou contrato com uma nova empresa, inclusive para atuar como representante comercial.

Ocorre que, indignada com esta situação, a empresa Ré entrou em contato com a nova empresa no qual o
recorrente
trabalha, informando para que
"tomem cuidado"
com o
a
utor, alegando que este não é pessoal confiável e que
"coloca toda empresa em que presta serviço na justiça"
.

Toda esta situação gerou enorme desconforto na relação do
requerente
com a empresa para a qual prestava serviço, criando uma enorme desconfiança sobre
sua
conduta, o que o afetou tanto pessoalmente, como profissionalmente.

Após regular trâmite processual o douto magistrado proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos (ID 2174683 – fl. 55):

(...) conforme narrativa inicial, o autor pretende ser indenizado pela ré por supostos danos morais a ele causados em decorrência de ligação realizada por pessoa com cargo de direção da ré à pessoa com mesma função na empresa atualmente representada pelo autor, sendo dito por aquele que o autor ajuizava demandas contra as empresas com as quais rompia vínculo contratual.

Conquanto o fato possa ter gerado desconforto ao autor, não se trata, em um todo, de inverdade, na medida em que o autor possui contra a ré, ainda em tramitação, o processo instaurado e autuado sob n. 0042789-26.2012.8.08.0024, cuja visualização no sistema, por ser pública, poderia ter ocorrido por mera consulta da atual empresa por ele representada (CPC, art. 26, inciso III).

Além disso, o fato narrado, por si só, ainda que verdadeiro, no meu sentir, não ultrapassa aquele aborrecimento inerente ao notável desacordo contratual havido entre as partes, sem que isso possa causar mácula ao âmago do autor, abalando, por via de consequência, a sua honra, seja ela objetiva ou subjetiva.

Em encerramento, entendo que mesmo que se possa considerar verdadeiro o fato mencionado na inicial, concluo que não há a configuração do ato ilícito (CC, ad. 186) capaz de impor à ré o dever de indenizar (CPC, ad. 927), na medida em que o fato, por si só, não serve à demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade do autor.

Isto posto, julgo improcedente o pedido formulado pelo autor." (...)

Discorrida a breve síntese da demanda, esclareço
o

cerne da questão posta consiste em analisar se a conduta praticada apelada gera ou não o dever de indenizar.

A indenização por dano moral encontra previsão legal no art
igo
186 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Na hipótese específica do dano moral, tem-se que, para que incida o dever de indenizar, o sofrimento físico ou espiritual deve ser decorrente de uma ação voluntária, comissiva ou omissiva, imputável ao agente responsável pelos danos causados à vítima, eis que o dano moral constitui o prejuízo decorrente da dor imputada à pessoa da vítima, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Portanto, tratando-se de ação de indenização fundada na responsabilidade civil, a certeza há de vir na tríplice realidade, consistente no ato ilícito, dano sofrido pela vítima e no nexo de causalidade.

Neste aspecto,
assento que nem todo o ilícito enseja dano moral, sendo necessária, para além do ilícito, a alegação factível de abalo psicológico.

Como bem consignado nas palavras do então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Massami Uyeda,
“a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral”
. E continua em seu voto,
“não é possível considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio de seu bem-estar.”
(STJ, REsp 1.234.549/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 10.12.2012)

No caso,
analisando os autos, noto que a conduta da apelada ao efetuar telefonema para a empresa na qual o apelante trabalha,
não demonstra a existência de qualquer circunstância que tenha agredido a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer direito da personalidade a que o ordenamento jurídico confira proteção e que seja capaz de tornar o referido acontecimento superior ao mero aborrecimento.

Não se está dizendo que ao autor não foi ocasionado transtornos e frustração.

Reconhece-se que a situação posta é capaz de ensejar desconforto. No entanto, tal situação, na verdade, caracteriza-se como um mero aborrecimento comum à vida cotidiana, não indenizável.

Neste sentido segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do pedido, confirmando a inadmissibilidade do Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ.
2. O simples dissabor, desconforto, contratempo ou aborrecimento da vida cotidiana não enseja abalo moral,
conforme se vê no REsp 1.426.710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 8.11.2016). 3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que
"os elementos constantes dos autos se situam em meras conjecturas e não são suficientes para formar a convicção do julgador" e que "os fatos narrados provocaram-lhes apenas um mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada que estão fora da órbita do dano moral".
Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.909.482/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/6/2022.)

Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INTERPELAÇÃO DO SEGURANÇA POR ESTAR DESCALÇO PROCEDIMENTO DO SHOPPING AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PRÁTICA DE CONDUTA VEXATÓRIA - MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Convém esclarecer que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos arts. 2º e 3º do CDC. 2. Nesse sentido, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores por vícios relativos ao serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC). 3. Em que pese o alegado dano sofrido pelos apelantes, a requerida, por sua vez, logrou êxito em demonstrar que não houve vício na prestação do serviço ou ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar extrapatrimonialmente os autores. 4. Agiu com acerto o magistrado sentenciante, na medida em que restou demonstrada a licitude dos atos da ré, que somente advertiu o apelante sobre a impossibilidade de permanecer no estabelecimento sem calçados, conforme regras próprias do local. 5. O autor, por outro lado, não juntou documentos hábeis para comprovar o dano sofrido em razão da atitude da ré. Ao contrário, mesmo que os seguranças tenham pedido para ele não permanecer no local descalço, ele permaneceu, tomou o chopp e por fim, ainda deu gorjeta para o atendente, conforme depoimento. 6. Desta forma, entendo que o procedimento do Shopping é lícito, até mesmo para assegurar a integridade física dos clientes, sendo que tal atitude somente ensejaria o dever de indenizar se tivesse sido empregado conduta vexatória e constrangedora contra os autores, o que não ocorreu.
7. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
8. Com relação a veiculação no jornal televiso, só foi transmitida com a anuência do próprio requerente, sendo que o mesmo poderia evitar a entrevista e sua publicação. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130006769, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Dessa forma, entendo que o evento retratado, apesar de ser inconveniente, não tem o condão de afetar a esfera psíquica do apelante ou atingir sua honra, não podendo ser considerado apto a casar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim,
tendo em vista o n
ão provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem
rateados
pelo apelante, serão majorados de 1
0
% (
dez
por cento) para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa,
com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito por ser
o
recorrente beneficiári
o
da gratuidade de justiça (art
igo
98, §3º, do C
ódigo de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/09/2022 às 16:06:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44039119092022
.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0016104-11.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANT CLAIR SILVA DE CASTRO

APELADO: SERTHI HIDRAULICA LTDA
Advogados do(a) APELANTE: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A, JEANINE NUNES ROMANO - ES11063-A, ROGERIO NUNES ROMANO - ES13115-A
Advogados do(a) APELADO: ROBERTO LUIS GASPAR FERNANDES - SP111040, VERONICA POZZAN - SP324661

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. EVENTO NARRADO QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO A GERAR OBRIGAÇÃO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O dano moral constitui o prejuízo decorrente da dor imputada à pessoa da vítima, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.
2
. Nem todo o ilícito enseja dano moral, sendo necessária, para além do ilícito, a alegação factível de abalo psicológico.
3
. A conduta da apelada ao efetuar telefonema para a empresa na qual o apelante trabalha, não demonstra a existência de qualquer circunstância que tenha agredido a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer direito da personalidade a que o ordenamento jurídico confira proteção e que seja capaz de tornar o referido acontecimento superior ao mero aborrecimento.
4
. O evento retratado, apesar de ser inconveniente, não tem o condão de afetar a esfera psíquica do apelante ou atingir sua honra, não podendo ser considerado apto a casar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização.
5
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.